Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709243-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA, FERNANDA SOUZA DE MELO MARIANO, FREDERICO MARX OLIVEIRA SILVA, IRENE DE SOUZA ALVES, JOANA CELESTINO CIRQUEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Processo no 0708369-52.2019.8.07.0018), que deferiu o ingresso da sociedade advocatícia agravada MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP como terceira interessada e deferiu a reserva de honorários advocatícios contratuais por ocasião da expedição dos requisitórios. Ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por DISTRITO FEDERAL, diante do êxito recíproco na demanda, arbitrou os honorários em 5% sobre o valor da diferença apurada entre o valor fixado pela Contadoria e o valor da causa apresentado pelo exequente. De acordo com a petição do recurso, o preparo recursal não foi juntado ante o benefício de justiça anteriormente deferido aos exequentes (ID 15630583 – pág. 5). Inobstante, da análise dos elementos acostados aos autos, não há comprovação do deferimento do benefício. Por outro lado, considerando que, nos termos do artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade da justiça é pessoal e que não houve deferimento expresso do benefício ao recorrente ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS, DETERMINO que a parte comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. DETERMINO, ainda, que os demais agravantes comprovem o deferimento do beneficio da gratuidade de justiça, consoante afirmado na petição do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos para analise do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator